Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-48.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708403-48.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MICHELE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Os presentes autos subiram a esta instância recursal sob a classificação de apelação cível. Contudo, não há recurso interposto contra a sentença que transitou em julgado no dia 19/11/2024, conforme certificado no ID 68002690. De fato, após certificado o trânsito em julgado, a parte autora sucumbente se limitou a cumprir o comando judicial de recolhimento das custas finais (IDs 68002693, 68002695 e 68002696). No caso, não há qualquer pedido da parte a ser submetido à apreciação desta instância revisora. Posta a questão nestes termos, retornem os autos à instância de origem para as providências cabíveis. P.I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator